Tribunal: STF
Processo: AI 667742
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Recurso via fac-símile enviado a esta Corte
   dentro do prazo legal. Originais apresentados equivocadamente
   perante o Superior Tribunal de Justiça e recebidos neste Supremo
   Tribunal somente após o trânsito em julgado da decisão
   agravada.
3.      Levando-se em conta que o protocolo que
   efetivamente conta para a verificação do prazo é o da Secretaria
   desta Corte, revela-se, portanto, intempestivo o presente
   recurso. Precedentes.
4       Agravo regimental não conhecido.